Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703208-71.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. AGRAVADO: EMERSON CARVALHO DA LUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo, uma vez que não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Inviável a intimação para apresentação de contrarrazões, diante da inexistência de patrono constituído nos autos. Dispenso a prestação de informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora